Tribunal: TJES
Processo: 0010031-43.2022.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010031-43.2022.8.08.0347

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MARIA BERNADETE FERNANDES DOS SANTOS MIRANDA PAULINO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. REPRODUÇÃO DE DEMANDAS. COISA JULGADA MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Maria Bernadete dos Santos Miranda Paulino contra sentença que, nos embargos de terceiro opostos em face da execução fiscal nº 0042944-68.2008.808.0024 ajuizada pelo Estado do Espírito Santo contra Marcelo Gomes Zambon, reconheceu a ocorrência de coisa julgada em razão dos embargos de terceiro nº 0025700-20.2014.808.0347.

A apelante alegou, em preliminar, nulidade da sentença por ausência de fundamentação, sustentando omissão quanto à análise dos argumentos relativos à posse onzenária com aquisição por usucapião e à ausência de registro da penhora na matrícula do imóvel.

No mérito, afirmou a inocorrência da coisa julgada, por apresentar fundamentos distintos dos anteriormente deduzidos, notadamente a posse apta à usucapião e a falta de averbação da penhora no registro de imóveis.

Requereu a procedência dos embargos de terceiro, com o cancelamento da penhora, sob o argumento de que adquiriu o imóvel por escritura pública lavrada antes da constrição, não integrando a relação processual da execução fiscal, sendo terceiro de boa-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação; e (ii) estabelecer se a oposição de novos embargos de terceiro, com fundamento em posse apta a gerar usucapião e ausência de registro da penhora, configura repetição de demanda já acobertada pela coisa julgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação deve ser rejeitada, pois a decisão enfrentou a questão central e reconheceu a existência de coisa julgada, em conformidade com o art. 489 do CPC.

O art. 337, §§ 1º a 4º, do CPC estabelece que há coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente decidida por decisão transitada em julgado, sendo idênticas as ações que possuem mesmas partes, causa de pedir e pedido.

O art. 508 do CPC dispõe que, transitada em julgado a decisão de mérito, consideram-se deduzidas e repelidas todas as alegações que a parte poderia opor, aplicando-se a eficácia preclusiva da coisa julgada.

Os embargos de terceiro anteriormente ajuizados já examinaram a controvérsia relativa à posse da apelante, dentro dos limites da via estreita dos arts. 674 e seguintes do CPC, o que impede nova apreciação sob fundamentos diversos.

A rediscussão da matéria implicaria modificação da parte dispositiva da sentença transitada em julgado, o que afronta a segurança jurídica e conduz à perpetuação da litigância.

A jurisprudência confirma que a repetição de embargos de terceiro sobre o mesmo imóvel caracteriza violação à coisa julgada e preclusão consumativa (TJMS, AC nº 0855571-70.2024.8.12.0001, Rel.ª Des.ª Jaceguara Dantas da Silva, j. 29.07.2025).

A eventual pretensão de reconhecimento da aquisição originária da propriedade por usucapião deve ser deduzida em ação própria, não sendo admissível no âmbito dos embargos de terceiro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A sentença que reconhece a ocorrência de coisa julgada em embargos de terceiro não é nula por ausência de fundamentação quando enfrenta a questão central da demanda.

A oposição de novos embargos de terceiro em relação ao mesmo imóvel caracteriza repetição de demanda, atraindo a eficácia preclusiva da coisa julgada (CPC, arts. 337 e 508).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001545-51.2020.8.08.0024

APELANTE:
MARIA BERNADETE DOS SANTOS MIRANDA PAULINO

APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARIA BERNADETE DOS SANTOS MIRANDA PAULINO
contra a sentença proferida nos
embargos de terceiro,
por ela manejados em face da execução fiscal nº 0042944-68.2008.808.0024 ajuizada pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em desfavor de MARCELO GOMES ZAMBON, que reconheceu a configuração da coisa julgada em relação aos embargos de terceiro nº 0025700-20.2014.808.0347.

Em suas razões recursais, a apelante suscita, em sede preliminar, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação por não ter analisado os argumentos de posse onzenária com aquisição por usucapião e a ausência de registro da penhora na matrícula imobiliária.

Sustenta, em síntese, a inocorrência da coisa julgada, pois apresenta fundamentos diversos daqueles veiculados nos embargos de terceiro anteriormente opostos, quais sejam: a posse capaz de gerar usucapião e a falta de averbação/registro da penhora no Registro Geral de Imóveis.

Além disso, em prol da pretensão de procedência dos embargos de terceiro com determinação de cancelamento da penhora do imóvel, alega que: (i) adquiriu o imóvel penhorado por meio de escritura pública de compra e venda lavrada antes da constrição judicial; (ii) não integrou a relação processual da execução fiscal e não possui qualquer vínculo com a dívida executada; (iii) a penhora do imóvel constitui ato ilegal e abusivo, pois recai sobre bem de terceiro de boa-fé; (iv) a r. sentença recorrida desconsiderou os documentos que comprovam sua posse e domínio do bem, sem que houvesse qualquer elemento a infirmar a legitimidade de sua titularidade.

Diante do exposto, requer o provimento do recurso para que seja julgada procedente a demanda, desconstituindo-se a penhora sobre o imóvel de sua propriedade.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

Rejeito
a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, pois a decisão enfrentou a questão central e reconheceu a existência de coisa julgada, em conformidade com o art. 489 do CPC.

É como voto.

MÉRITO

Pois bem,
a teor do disposto no artigo 337, §§ 1º e 4º, do Código de Processo Civil há a
coisa julgada
quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, que já foi decidida por decisão transitada em julgado.

Prosseguindo, o §2º do mesmo artigo dispõe que uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, sendo hipótese de extinção do feito sem julgamento do mérito (art. 485, V, do CPC).

Ademais, prevê o artigo 508, do CPC, que
transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido
.

Fixado isso, no caso dos autos, o julgamento dos embargos de terceiro anteriormente manejados examinou exaustivamente a controvérsia, sobretudo considerando a limitação da cognição e da matéria cabível de ser alegada na estreita via, de acordo com os artigos 674 e ss. do CPC, qual seja: a posse de quem não é parte no processo.

Não obstante a alegação da Apelante de que não fazem coisa julgada os motivos, ainda que importante para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença e a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença (art. 504, inc. I e II, do CPC), não se pode olvidar que a parte dispositiva da sentença é alcançada pela coisa julgada material e, nesses termos, leciona Daniel Amorim Assumpção Neves que “é natural que essa rediscussão dos fundamentos da decisão seja admitida somente se não colocar em perigo o previsto no dispositivo da decisão protegida pela coisa julgada material”.

Ademais, a previsão normativa em referência não pode ser visualizada como uma autorização às partes para reprodução de demandas, sob pena de afronta ao escopo do instituto, que é justamente de conferir segurança jurídica aos jurisdicionados com a imutabilidade dos pronunciamentos judiciais.

Nesse sentido, albergar conclusão diversa ensejaria a possibilidade de ajuizamento de infinitos embargos de terceiro, sob o argumento de proteção da posse, em relação ao mesmo imóvel, a cada ameaça de constrição, modificando somente algumas das teses veiculadas.

Sobre a hipótese, confira-se a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. MANUTENÇÃO DE POSSE DO IMÓVEL EM FAVOR DA EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE TERCEIRO ANTERIOR JULGADO IMPROCEDENTES COM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. REPETIÇÃO DE AÇÃO COMPROVADA. OFENSA À COISA JULGADA E PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ART. 508 CPC.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Insurge-se a Embargante contra a sentença que reconheceu a litispendência e decretou a extinção do feito sem julgamento do mérito, na forma do art. 485, V, do CPC. A respeito da repetição de ação, o art. 337 do Código de Processo Civil estabelece que "há litispendência quando se repete ação que está em curso" (§3º). É sabido, ainda, que a coisa julgada estará caracterizada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado, nos moldes do art. 337, § 4º, do CPC. Constatada qualquer das hipóteses supramencionadas, aplica-se o art. 485 do Código de Processo Civil, o qual dispõe: "o juiz não resolverá o mérito quando (...) reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada (V).
Na hipótese, a Embargante já havia ajuizado Embargos de Terceiro idêntico, discutindo a posse do mesmo bem imóvel, fato que configura repetição de ação, vedado pelo ordenamento jurídico.
E, a despeito de o Juiz a quo ter reconhecido a litispendência, em nova consulta àqueles autos,
verifica-se que os Embargos de Terceiros foram julgados improcedentes, e a sentença já transitou em julgado, operando- se a eficácia preclusiva da coisa julgada. Não mais cabendo discussão a respeito da posse do referido imóvel (Art. 508 do CPC).
Ante a ocorrência da coisa julgada, por consistir em matéria de ordem pública, deve ser conhecida de ofício, mantendo-se a extinção do feito, na forma do art. 485, V, do CPC. Recurso conhecido, e com o parecer, desprovido. (TJMS; AC 0855571-70.2024.8.12.0001; Campo Grande; Quinta Câmara Cível; Relª Desª Jaceguara Dantas da Silva; DJMS 29/07/2025; Pág. 62)

Portanto, não há dúvidas de que sobre a questão houve coisa julgada, tal como definido pelo juízo a quo, motivo pelo qual a revisão dos fundamentos apontados na sentença recorrida implicaria na modificação do que consta em sua parte dispositiva, já que se trata de reprodução de demandas, devendo ser afastado o argumento apresentado no Apelo.

Por fim, importa salientar que caso pretenda obter o reconhecimento da aquisição originária da propriedade do imóvel por meio da usucapião deve a ora apelante intentar a ação de conhecimento adequada.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12% do proveito econômico (artigo 85, §3º, I, do CPC), mantendo a suspensão da exigibilidade diante do deferimento da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)